Tribunal: STF
Processo: RE 1369274
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.137 DA REPERCUSSÃO GERAL E AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal Cível do Colégio Recursal de São José do Rio Preto/SP:



    “Recurso inominado. Lei Complementar n. 173/2020 que suspendeu até o dia 31 de dezembro de 2021 o cômputo do tempo de serviço para fins de concessão de quinquênios, sexta-parte, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço. Aparente inconstitucionalidade. Recurso não provido” (e-doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados:



    “A questão acerca da constitucionalidade da LC 173/20 foi apreciada e sua aplicação, no caso concreto, foi afastada de maneira fundamentada, não se ignorando o entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego provimento aos embargos declaratórios opostos” (e-doc. 7).



    2. O recorrente alega contrariado o caput do art. 18, o § 1º e o inc. I do art. 24, o caput do art. 25, os incs. I e V do art. 163 e o caput do art. 169 da Constituição da República e desrespeitado o decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Recurso Extraordinário n. 1.311.742, Tema 1.137.



    Sustenta que “o julgado proferido pelo Colégio Recursal promoveu, ainda que por vias indiretas, uma declaração parcial de constitucionalidade sem redução de texto ou aquilo que considerou uma interpretação conforme à Constituição da norma prevista no artigo 8º, inciso IX, da Lei Complementar federal n. 173/2020, determinando ao Estado que compute o tempo de serviço do servidor para fins de concessão de quinquênios, sexta parte e licença-prêmio” (fl. 3, e-doc. 8).



    Salienta que, “ao declarar a plena constitucionalidade do dispositivo legal em debate [inc. IX do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020], o Pretório Excelso [nas ADIs ns. 6447, 6450, 6525 e 6442] afastou qualquer possibilidade de interpretação conforme à Constituição ou declaração parcial de inconstitucionalidade/nulidade sem redução de texto” (fl. 26, e-doc. 8). 



    Argumenta que “o texto legal é expresso ao vedar a contagem do tempo de 27/05/2020 a 31/12/2021 inclusive para fins de período aquisitivo ou aquisição desses direitos baseados no tempo de serviço. (…) Assim, a Suprema Corte já definiu que a norma [Lei Complementar federal n. 173/2020] sob controle está inserida no contexto do direito financeiro e, portanto, é plenamente constitucional (…)” (fls. 28-31, e-doc. 8). 



    Pede “seja reformado o acórdão recorrido, com o consequente reconhecimento da plena constitucionalidade do inciso IX do artigo 8º da Lei Complementar n. 173/2020, reformando-se o acórdão recorrido, a fim de exonerar o ente público de qualquer obrigação relativa ao cômputo do interregno a que se refere o dispositivo legal indicado para fins de aquisição, obtenção ou concessão de adicionais e benefícios por tempo de serviço – notadamente quinquênios, sexta parte e licença-prêmio – à parte recorrida” (fls. 31-32, e-doc. 8).



    3. Em contrarrazões Murilo Henrique Sales de Araujo pede “seja o presente apelo conhecido e provido para manter ato jurisdicional de primeiro grau, julgando-se procedente a ação para a continuidade do cômputo do tempo de serviço para todos os fins, inclusive para obtenção de vantagens por tempo de serviço como o quinquênio, a sexta parte e a licença prêmio e o direito de sua conversão em pecúnia, com a consequente apostila do direito em suas fichas funcionais, bem como para a condenação da reco[rrente] a implementar ao servidor Autor, todas as vantagens por tempo de serviço que deixaram de ser concedidas a estes, pelo não cômputo do tempo de serviço do período de 28/05/2020 a 31/12/2021 para estes fins, tudo acrescido de juros e correção monetária” (sic, fls. 5-6, e-doc. 9).



    4. Em 26.7.2021, o Presidente do Colégio Recursal remeteu o processo para a Turma Recursal para eventual juízo de retratação em razão do Tema 1.137 da repercussão geral (fl. 7, e-doc. 9).



    5. Em juízo de retratação, a Turma Recursal manteve o acórdão:



    “Não se ignora a constitucionalidade da referida norma e, por consequência, a vinculação ao quanto decidido pelo E. STF.



    Contudo, nada obstante a constitucionalidade da norma, não houve qualquer menção à contagem do período para a aquisição de direitos, visto que a proibição legal refere-se taxativamente ao aumento de despesas decorrentes da contagem (…) o que não se verifica com a simples anotação no prontuário funcional do servidor público. Em síntese, o que a Lei proíbe é o pagamento (aumento de despesa) do direito adquirido e não sua anotação que, por si só, não gera qualquer ônus financeiro ao Estado” (e-doc. 10).



    6. O recorrente ratificou o recurso extraordinário (e-doc. 12).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    8. A Turma Recursal de origem assentou:



    “De fato, a Lei Complementar não interrompe a contagem do prazo para a aquisição dos direitos, mas tão somente veda a contagem quando importe em aumento de despesa. Assim, pela leitura da norma, ficam vedados os efeitos financeiros dos direitos adquiridos, e não sua anotação. Tal situação não foi analisada ou vedada pelo Supremo Tribunal Federal, sendo, portanto, de rigor a contagem do período trabalhado para todos os fins de direito.



    Importante frisar que a contagem do período para a aquisição do direito não gera, por si só, qualquer ônus para a Administração Pública, revelando-se, ao contrário, medida abusiva e que representaria enriquecimento ilícito por parte do Estado, o que não se pode admitir.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos” (fls. 3-4, e-doc. 6).



    Na sentença mantida pela Turma Recursal consta:



    “Ante o exposto e o mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedentes os pedidos nos termos do art. 487, I do CPC para determinar a continuidade do cômputo do tempo de serviço para todos os fins, inclusive para obtenção de vantagens por tempo de serviço como quinquênio, sexta-parte e licença prêmio, julgando improcedente o pedido de conversão da licença prêmio em pecúnia.



    Condeno também a requerida a apostilar todas as vantagens por tempo de serviço que eventualmente não foram concedidas pelo não cômputo do tempo de serviço do período de 28/05/2020 a 31/12/2021, condenando, ainda, ao pagamento de eventuais valores pretéritos, a serem apurados por meio de simples cálculo aritmético, em execução de sentença” (fls. 11-12, e-doc. 3).



    9. Em 15.3.2021, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA.



    (…) 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



    7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável.



    8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal.



    (…) 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525” (DJe 23.3.2021).



    10. Em 15.4.2021, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.311.742-RG, Tema 1.137, Relator o Ministro Luiz Fux, originário do Tribunal de Justiça de São Paulo, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (DJe 26.5.2021). 



    Firmou-se a seguinte tese: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”.



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Reclamação n. 48.209, de minha relatoria, DJe 25.8.2021; Recurso Extraordinário n. 1.360.451, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.2.2022; Recurso Extraordinário n. 1.340.828, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.12.2021; Recurso Extraordinário n. 1.354.540, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2021; e Recurso Extraordinário n. 1.353.184-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 12.11.2021. 



    11. No inc. IX do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020, determina-se:



    “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:



    (…) IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins”.



    12. Ao determinar a contagem do tempo de serviço de servidor público estadual, no período compreendido entre 27 de maio até 31 de dezembro de 2021, para apuração de quinquênios, sexta-parte e licença prêmio, o Colégio Recursal de São José do Rio Preto/SP divergiu das decisões deste Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Recurso Extraordinário n. 1.311.742, Tema 1.137, nas quais reconhecida a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020.



    A contagem do tempo é proibida para os fins que a lei complementar determina.



    13. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para anular o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido como de direito, com observância às decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Recurso Extraordinário n. 1.311.742, Tema 1.137. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora